Tribunal: TJSP
Processo: 1013702-25.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – Pagamento realizado com erro material – Advento de protesto da Certidão de Dívida Ativa durante a tentativa de solução administrativa da questão – Cancelamento da CDA após ajuizamento de ação judicial – Sentença de extinção do feito com condenação em honorários pronunciada em primeiro grau – decisório que merece subsistir - Honorários sucumbenciais que devem

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA – Pagamento realizado com erro material – Advento de protesto da Certidão de Dívida Ativa durante a tentativa de solução administrativa da questão – Cancelamento da CDA após ajuizamento de ação judicial – Sentença de extinção do feito com condenação em honorários pronunciada em primeiro grau – decisório que merece subsistir - Honorários sucumbenciais que devem recair sobre a requerida – Princípio da Causalidade – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013702-25.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DRILAV COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA LAVANDERIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1013702-25.2019.8.26.0068
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
DRILAV
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
PARA
LAVANDERIAS LTDA
Comarca: BARUERI
Voto: 29039
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA Pagamento
realizado com erro material Advento de protesto
da Certidão de Dívida Ativa durante a tentativa de
solução administrativa da questão Cancelamento
da CDA após ajuizamento de ação judicial

Sentença de extinção do feito com condenação em
honorários pronunciada em primeiro grau

decisório que merece subsistir - Honorários
sucumbenciais que devem recair sobre a requerida
Princípio da Causalidade Negado provimento
ao recurso.
Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por DRILAV COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIAS
LTDA em face do ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o
cancelamento do protesto da CDA 1.269.857.777 ocorrido durante a
tramitação do procedimento administrativo para retificação do código
da receita, digitado equivocadamente quando da emissão da GARE
para pagamento do tributo no prazo e nos valores devido.
A r. sentença de fls. 119/120, cujo o relatório ora se adota, em vista
da informação da Fazenda Pública de que a tutela almejada pela
autora foi deferida administrativamente, extinguiu o feito sem
resolução de mérito pela perda superveniente do objeto, com
condenação do pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios no importe de 10% do valor arbitrado à
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignado, apela o ESTADO DE SÃO PAULO, sustenta em síntese,
que os honorários advocatícios são regidos pelo princípio da
causalidade e, no caso, defende que quem deu causa a demanda foi a
apelada que não recolheu o tributo com o código correto. Em vista
disso, requer o provimento do presente recurso para reformar a r.
sentença e excluir a condenação da Fazenda ao pagamento de
honorários de sucumbência.
Recurso recebido, processado e respondido às fls. 135/141.
Observado o teor do Provimento CSM no 2552/2020 e o prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Egrégio Tribunal de
Justiça, não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
O exame dos autos revela que ocorreu cancelamento das CDA's após
o ajuizamento da demanda, mais especificamente em 31 de outubro
de 2019, sendo que a demanda foi ajuizada em 19 de setembro de
2019.
Com efeito, apesar de evidenciado nos autos o pagamento tributário
com erro material, tal fato não afasta a boa-fé da apelada que fez o
recolhimento no prazo e nos valores devidos, fato facilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovável pela via administrativa.
Assim, ao formalizar o protesto da Certidão da Dívida Ativa no
1.269.857.777, a apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao não
solucionar os pleitos formulados administrativamente, como mostrou-
se possível.
Nesse sentido, a despeito da extinção do feito ter se dado pela perda
superveniente do objeto, de rigor reconhecer que a requerida, ora
apelante, foi responsável por dar causa ao ajuizamento da demanda.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégio Corte de Justiça:
“AÇÃO
ANULATÓRIA

Débitos
de
ICMS

Cancelamento na esfera administrativa das CDAs
e dos correspondentes protestos durante o curso
processual
-
Extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da perda superveniente do
objeto da ação
Insurgência recursal contra a
condenação
da
ré
ao ônus sucumbencial -
Honorários
advocatícios
devidos
pela
ré

Aplicação dos princípios da causalidade e da
sucumbência
Sentença mantida
Recurso de
apelação não provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1025152-78.2017.8.26.0053;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de
Registro: 20/07/2018).
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
INTERESSE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGIR - Descabe cogitar de carência superveniente
da ação, por perda do objeto, na medida em que
os cancelamentos definitivos do crédito tributário
e do protesto do título se deram coativamente,
em cumprimento à decisão judicial, o que não
dispensa, à obviedade, a apreciação do mérito,
mediante prolação de provimento jurisdicional
definitivo, com acertamento da relação jurídica de
direito material - Diversamente do sustentado
pela apelante, a crise de certeza ora lamentada
em juízo só poderia ser tida por erradicada,
desaguando na falta de interesse de agir, se o
cancelamento definitivo da CDA e do protesto
tivessem
ocorrido
por
iniciativa
da
própria
Administração Pública estadual, e não por força
de decisão judicial
Em verdade, a Fazenda do
Estado, ao aceder ao cancelamento do crédito
tributário e do consequente protesto do título,
sem qualquer impugnação específica em sede de
contestação ou recursal, acabou por reconhecer a
procedência
do
pedido
formulado
na
inicial
(artigo 487, III, "a", do CPC/2015), inconfundível
com o desaparecimento do interesse processual
por perda superveniente do objeto - Interesse de
agir configurado
Concorrência do trinômio da
necessidade, adequação e utilidade da tutela
jurisdicional postulada
Correta condenação da
demandada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção ao
princípio da causalidade
Majoração da verba
honorária, mercê do disposto no artigo 85, §11,
do CPC/2015 - Sentença mantida
Recurso
desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1030502-18.2015.8.26.0053;
Relator
(a):
Marcos
Pimentel
Tamassia;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/04/2018; Data de
Registro: 27/04/2018).
Em razão de todo exposto, não merece qualquer reforma a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença que deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de
motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre todos os
pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Em face da sucumbência, arcará o apelante com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária, por
ora majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC).
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator